Tribunal: TJSP
Processo: 0045122-76.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Inexistência de contradição - Pretensão infringente - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal - Embargos rejeitados